Tribunal: TJMT
Processo: 1035012-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1035012-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[FRANCIELLY REGINA SILVA MOURA - CPF: 056.824.991-74 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDAD
E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO
JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica
da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés p
edagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário firmado entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da inde
nização (Súmula n.o 362 do STJ).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a
Recorrente
FRANCIELLY REGINA SILVA MOURA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a exclusão do nom
e da consumidora
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois
mil reais).

Inconformada, a
Recorrente
FRANCIELLY REGINA SILVA MOURA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arb
itrado
na origem
a título de danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não aportaram
aos autos as
contrarrazões
recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023